Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735618-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA propõe ação de obrigação de fazer contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, partes já qualificadas. A autora informa que reside na QS 27, CONJUNTO 4, LOTE 1, BLOCO I, APT. 204, CD 38, RIACHO FUNDO II/DF. Aduz que, em 22/07/2022, a ré interrompeu a prestação do serviço de energia elétrica nesse bem, em razão da pendência de faturas. Por ocasõa do corte de energia, a ré não enviou documento informando a suspensão do serviço. Sustenta ter tentado regularizar a situação, mas sem êxito. Afirma que pagou a fatura de maio/2022, pois era a única vencida antes do corte. As contas de abril e junho/2022 haviam sido pagas. Sustenta que está em dia com o pagamento das faturas. Pede, liminarmente, seja a ré condenada a restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Postula, liminarmente, seja a requerida cominada a restabelecer, de imediato, o serviço contratado. DECIDO. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. O artigo 300 do CPC dispõe que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro requisito, o artigo 6o da Lei 8.987/1995 prevê que “toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários”. O parágrafo 1o estabelece algumas condições para reputá-lo dessa forma, dentre elas o atendimento ao princípio da continuidade. A regra também stá prevista no artigo.22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. A aplicação desse princípio, contudo, não é absoluta. Os casos que se afiguram passíveis de exceção estão previstos no §3o daquele artigo 6o: § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Sobre o tema, o artigo 172 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL trata da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. A regulamentação do ente regulador evidencia que, se o consumidor providenciar o pagamento do débito antes do corte da energia, é defeso à prestadora interromper o serviço. Igualmente, não cabe a suspensão quando os débitos não pagos tenham mais de 90 dias. Ademais, quando ocorrer a quitação intempestiva dos débitos, ela servirá para obstar o corte apenas quando esse pagamento se refira à fatura precedente de mais de 90 dias que ensejou a vista do técnico para suspender o serviço. No caso, o áudio de ID 169025380 registra que o serviço foi suspenso em 22/07/2022. O histórico das faturas de ID 169025379 – fl. 28 demonstra que o corte se baseou nas faturas inadimplidas vencidas de 01/2022 a 06/2022, as quais ainda estão em aberto. Após esses meses, a autora pagou, intempestivamente – só em 2023 –, as faturas vencidas em 08 e 09/2022. Esses pagamentos intempestivos não são suficientes para restabelecer o serviço, pois não se referem à fatura de mais de 90 dias do período de suspensão do serviço, conforme disciplina o §2o do artigo 172 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Não há, portanto, elementos suficientes para a autora alegar a ilegalidade da manutenção da corte de energia em sua residência. Está ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” A Agravante sustenta (i) que em 22/07/2022 o fornecimento de energia elétrica da sua residência foi suspenso com base no inadimplemento das faturas vencidas de 01/2022 a 06/2022 e sem que tenha havido qualquer documentação sobre o corte; (ii) que as faturas de junho/2022 e abril/2022 foram pagas em 18/07/2022 e 26/08/2022 e que as faturas de janeiro a março/2022 foram pagas em 26/08/2022; (iii) que “a Agravada informou que só promoveria a religação mediante pagamento de todas as faturas em atraso”, o que contraria a jurisprudência; (iv) que, de acordo com o artigo 360, § 1o, inciso II, da Resolução ANEEL 1.000/2021, a notificação da suspensão do serviço deve obedecer ao prazo mínimo de 15 dias; (v) que “está em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica antes do corte (junho, maio e abril de 2022), o que lhe confere o direito de ter o serviço de fornecimento de energia restabelecido”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante, em princípio, atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, somente fatura vencida há menos de 90 (noventa) dias legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica. À primeira vista, pois, não se mostra regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica calcada em faturas vencidas há mais de 90 (noventa) dia, como aparenta ser o caso dos autos, consoante se infere do documento de fls. 28 e 30 ID 50591794. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária a probabilidade do direito (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), a seu turno, resulta da descontinuidade de serviço essencial à Recorrente. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o religamento da energia elétrica na residência da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator